Tribunal: STF
Processo: AI 143714
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Com  referencia a  questão  da prescrição,  e  ela causa
extintiva  da pretensão e não do direito abstrato de ação. Por isso e
instituto  de direito material, a  ela se aplicando a lei do tempo em
que  teria ocorrido,  e não  sendo alcancada,  portanto, por preceito
constitucional  posterior, cuja aplicação imediata implica apenas que
este  alcanca os efeitos futuros de fatos passados, e não os fatos ja
consumados no passado.
          -  A alusão,  no despacho  agravado, ao  artigo 7., XXI, da
Constituição,  ao inves do artigo  7., XXIX, "a", da Carta Magna, foi
mero  erro material  facilmente perceptivel  pela fundamentação desse
despacho.
          -  Questão  relativa  a supressão  de  instância  e questão
infraconstitucional,  não dando margem a recurso extraordinário sob o
fundamento de ofensa ao princípio do devido processo legal.
          -  Inexistência, no caso, da alegada violação ao artigo 5.,
XXXV, da Carta Magna.
          Agravo regimental a que se nega provimento.